Tribunal: TJPA
Processo: 0802178-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802178-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONSORCIO VILLA SOLARE II

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802178-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

AGRAVADO: CONSÓRCIO VILLA SOLARE II

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO REGULATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que deferiu tutela provisória em favor do Consórcio Villa Solare II, determinando a manutenção do enquadramento tarifário no grupo B-Optante, conforme contrato firmado sob a égide da Lei nº 14.300/2022 e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, permitindo a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para decidir sobre matéria regulada por normas da ANEEL, de interesse da União, e (ii) estabelecer se o Consórcio Villa Solare II tem direito adquirido à compensação de créditos de energia conforme as regras vigentes à época do contrato, antes das alterações trazidas pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que envolvem a aplicação de resoluções da ANEEL, desde que não haja manifestação de interesse direto por parte da autarquia federal nos autos, conforme precedentes.

4.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época do contrato, permitia a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras. A alteração trazida pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023, que restringiu essa prática, não retroage para alcançar contratos firmados sob a normativa anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido.

5.

O princípio do ato jurídico perfeito assegura a manutenção das condições contratuais estabelecidas sob a vigência das normas anteriores, devendo ser respeitados os direitos adquiridos pelo Consórcio Villa Solare II.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Liminar revogada.

Tese de julgamento
:

1.

A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o direito adquirido dos consumidores.

2.

A Justiça Estadual é competente para julgar matérias envolvendo resoluções da ANEEL, desde que não haja manifestação expressa de interesse da autarquia federal nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0803467-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, AI nº 0814324-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802178-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

AGRAVADO: CONSÓRCIO VILLA SOLARE II

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que deferiu parcialmente a tutela de urgência “
apenas para manter a Autora no enquadramento do grupo B-Optante (unidade consumidora nº 1000015402), nos moldes da Lei nº 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1.000/2021, nos exatos termos do contrato anteriormente firmado.” ( Pje ID 107333106 dos autos originais).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-nulidade da decisão objurgada por usurpar a competência

da Agência Reguladora do Setor de Energia Elétrica – ANEEL por determinar um procedimento vedado pela Resolução nº 1.000/2021;

-incompetência da Justiça Estadual por afastar regras do Direito Regulatório do interesse da União;

-ausência de direito adquirido em relação ao Regime Jurídico ou Tarifário e

-tutela provisória de requisitos inexistentes à concessão da tutela provisória em 1º Grau Ordinário de Jurisdição;

E, ao final, requer a:

-concessão da tutela antecipada recursal a obter efeito suspensivo à decisão objurgada e

-conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo os motivos eleitos.( Pje ID 18059511 - Páginas 1-27).

Distribuídos à minha relatoria em 16/02/2024, deferi a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. ( Pje ID 18137503 – Páginas 1-7).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento exibidas no Pje ID

18464019 - Páginas 1-19.

Recurso de Agravo Interno interposto por CONSORCIO VILLA SOLARE II segundo razões expressas no Pje ID18430679 - Páginas 1-25.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no Pje ID 18861141 – Páginas 1-4.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802178-82.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515

AGRAVADO: CONSÓRCIO VILLA SOLARE II

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR – OAB/PA 23.221

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Inicio o voto

pela exposição do cenário fático em questão que decorre de contrato à geração de energia solar:

CONSÓRCIO VILLA SOLARE II
contrata com
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
a geração de energia solar visando produzir energia limpa e redução de custos por participar
do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), com características de enquadramento no grupo A – atendido em média ou alta tensão - mas optante pelo grupo B – atendidos em baixa tensão - que são aqueles que não possuem contrato de demanda junto à distribuidora de energia e, portanto, vedado a esses optantes a possibilidade de utilização do excedente de energia elétrica em unidade consumidora diversa daquela que gerou a energia.

Em síntese:
CONSÓRCIO VILLA SOLARE II
quer faturar sua

UC

1000015402, que pertence ao Grupo A(média ou alta tensão, que paga energia e demanda),

segundo faturamento

do Grupo B-Optante(baixa tensão, que paga apenas o

consumo ou a sua disponibilidade), porém resguardando sua participação

no
Sistema de Compensação de Energia Elétrica em unidades consumidoras DIVERSAS àquela que gerou a energia.

Exposta a moldura fática, às preliminares.

De
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA:

Duas são as preliminares arguidas, a saber:

-incompetência absoluta do Juízo por invasão na seara legislativa do Poder Executivo quanto às regras inerentes à energia elétrica e

- incompetência da Justiça Estadual por decidir matéria de interesse da União e ANEEL.

Ambos os levantes estão interligados entre si, pois se o julgador
a quo
entender que adentrou em matéria que envolve os interesses acima referendados, é clarividente que decidirá pela incompetência absoluta

Justiça Estadual ao processamento e julgamento do feito, remetendo a questão litigiosa à Justiça Federal.

Todavia, para que haja ou não esse trilhar, é preciso que o 1º Grau Ordinário de Jurisdição decida!

Até a confecção do voto, o julgador de planície nada decidiu sobre, cujas preliminares levantadas em sede recursal são as mesmas postas em contestação cuja ausência do exame atrai a vedação do 2º Grau Ordinário de Jurisdição de assim fazê-lo por supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau ordinário de jurisdição.

Preliminares rejeitadas, então.

Ao mérito recursal.

É nítido que estar-se-á frente ao Direito Regulatório cujo ponto fulcral começa pelo exame de qual Resolução estava vigente à época da contratação e se a nova Resolução que alterou a primeira detém efeitos
ex tunc
.

Segundo redação inserta na conta de energia do mês 05/2022,
CONSÓRCIO VILLA SOLARE II
está classificado como

Comercial B-Optante.
Então, é evidente que a pactuação feita entre

CONSÓRCIO VILLA SOLARE II
e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
estava sob a égide

da

Lei 14.300/2022 e da

Resolução Normativa da ANEEL n° 1.000/2021, disposição normativas que autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de outras unidades consumidoras.(

Pje ID

18430679 - Pág. 4).)

Logo, a normativa permitia sim ao
CONSÓRCIO VILLA SOLARE II
gerar a energia pelo grupo A e optar pelo faturamento do grupo B, pois estas eram as normas vigentes ao momento do vínculo contratual

que devem ser efetivamente respeitadas

cuja normativa posterior não retroage para atingir vínculos já consagrados.

Nota-se, então, que o julgador de planície não adentrou em competência federal e tampouco infringiu regras de igual qualificação porque, apenas e tão somente, examinou e respeitou as regras contratuais, mantendo-as incólumes no caso concreto.

Nesse sentido, há precedente atual da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, da relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.

0803467-50.2024.8.14.0000, envolvendo Equatorial Distribuidora de Energia e Consórcio Longo:

Ementa
:
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
MANUTENÇÃO DO GRUPO
TARIFÁRIO
B. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO RETROATIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência, deferiu tutela provisória em favor do Consórcio Longo, determinando a manutenção do recorrente no grupo
tarifário
B, impedindo a cobrança fora dos moldes originais sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode alterar o
regime

tarifário
com base em resoluções posteriores à aprovação do projeto de energia solar do Consórcio Longo, e se há
direito

adquirido
quanto à compensação de créditos de energia excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época da aprovação do projeto, permitia a compensação de energia entre unidades consumidoras. A posterior Resolução nº 1.059/2023, que restringiu tal prática, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas e ao
direito

adquirido
do consumidor
.
4. A concessionária deixou de notificar adequadamente o Consórcio Longo sobre a mudança nas regras tarifárias, violando o princípio da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a projetos de geração de energia aprovados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, preservando-se o
direito

adquirido
dos consumidores
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJ-PA, AI nº 08143249220238140000
[1]
.

Vê-se que
CONSÓRCIO VILLA SOLARE II
tem direito adquirido a compensar créditos de energia excedentes por força da

Resolução ANEEL n. 1.000/ 2021, vigente à época da aprovação do projeto, cuja restrição advinda pela Resolução n. 1.059/2023 tem efeitos
ex nunc
, não retroagindo dada a força do princípio da irretroatividade de normas.

Outro precedente.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
MANUTENÇÃO DE CONSUMIDOR NO GRUPO B-OPTANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A competência para julgar demanda que envolve a aplicação de resolução normativa expedida por agência reguladora federal, como a ANEEL, é da Justiça Comum Estadual, desde que não haja manifestação específica de interesse jurídico por parte da autarquia federal nos autos originários
.

2. Para a concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, devem ser demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito
.

4. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para impedir a concessionária de energia elétrica de realizar cobrança fora dos moldes estabelecidos no contrato anterior, preservando a condição do consumidor como "B-optante", em conformidade com a legislação aplicável à época da contratação.

5. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814324-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2024). Negritei.

Em repetição:
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito.

À vista disso, posiciono-me para

conhecer do
Recurso de

Agravo de Instrumento e negar integral provimento e, por via de consequência, revogando-se

a

liminar concedida porque afrontante aos precedentes desta Colenda Corte, segundo fundamentos acima delineados.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente informação do acórdão

ao Juízo de origem.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Jurisprudência do TJPA
. Acesso em 11 out.2024

Belém, 12/11/2024